Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-49.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002133-49.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA

—

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O

julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas,
importa em cerceamento de defesa
. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
João Marques dos Anjos
contra a sentença (Id. 104214481), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória, declaratória de nulidade de cobrança e lançamento fiscal com pedido de tutela de urgência
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Assegura que “
tomou conhecimento das dívidas objeto da presente lide, quando do recebimento da intimação no 107090/337/76/2016, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, onde consta que o mesmo não efetuou o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD, em virtude da conciliação de informações e cruzamento de dados dos sistema fazendários com dados da declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física, pertinente a transferências patrimoniais em 2011.
”.

Assevera que “
se o fato gerador tivesse ocorrido em 2011, o fisco teria até cinco anos para as providências jurisdicionais, portanto, conforme mencionado na decisão, ainda que seja analisado sob o prisma do lançamento na declaração do imposto de renda, o tributo está eivado pela decadência, pois em pleno 2021, ainda não ocorreu a cobrança do tributo
”.

Afiança que “
quando ocorreu a transação em apreço, ou seja, no ano de 2011 o recorrente não morava no Mato Grosso, pois conforme declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, morava em Capitão Leônidas, no Estado do Paraná.
”.

Requer seja declarada a “
decadência/prescrição
” ou a anulação da sentença “
por cerceamento de defesa, diante da nova tese trazida em sede de embargos
”.

Contrarrazões (Id. 104214495).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ação anulatória, declaratória de nulidade de cobrança e lançamento fiscal com pedido de tutela de urgência
proposta por
João Marques dos Anjos
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular o crédito tributário relativo ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD objeto das Notificações Fiscais de Lançamento n
os
107090/337/76/2016 e 256258/337/76/2016 (Id. 104214451).

A sentença, proferida em julgamento antecipado do mérito, julgou procedentes os pedidos:

[...] Inicialmente,
é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente para o julgamento da causa sem que seja necessário a dilação probatória
.

O cerne da demanda envolve o fato da parte autora alegar a ilegalidade da cobrança do ITCMD por parte do Fisco Estadual por entender que além de ter ocorrido a prescrição sobre qualquer cobrança, também seria incompetente para tal cobrança uma vez que o autor sequer residia neste Estado da Federação quando do recebimento da legítima.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar nulo o aviso de cobrança de no 107090/337/76/2016 (id. no 34435933 - pág. 3) ante a ocorrência da Decadência, nos termos do art. 156 V do CTN. Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual de 8% do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 3o II, do CPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se. [...]
(Id.
104214481
). [sem negrito no original]

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração da sentença, o qual foi acolhido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de provas:

[...] De fato, analisando com esmero a decisão embargada e toda a documentação colacionada à Inicial; temos que
não foi provado pela parte
autora a data em que ocorreu o trânsito em julgado do inventário. A declaração de Imposto de Renda, por ser declaração unilateral, não serve como prova para desconstituir ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade.

[...]

Sendo assim, entendo que razão assiste à embargante quando alega que
a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos alegados na exordial
, não juntando documentos que comprovem o alegado trânsito em julgado do inventário em 1999.

Os documentos destinados à prova dos fatos alegados devem ser apresentados em juízo com a petição inicial (art. 283 do CPC), cabendo à parte autora comprovar suas afirmações e seu direito constitutivo (art. 333 do CPC).

Uma vez que a autora
não se desincumbiu do ônus de apresentar provas constitutivas do seu direito
- isto é, que o inventário foi homologado em 1999 -, a improcedência do pedido inicial se impõe, devendo ser reformada, por conseguinte, a sentença vergastada.

[...]

Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente.

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 320 do NCPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 485, IV do NCPC), e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 486 do NCPC), caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
julgo procedentes os embargos de declaração
interpostos na presente demanda, de forma a reconhecer a contradição, de forma a declarar a sentença proferida nos autos, a qual passará a constar com a seguinte redação em seu dispositivo:

‘Constando a informação de que o transito em julgado do inventaria teria ocorrido em 1999, teria o fisco de 01/01/2000 a 02/01/2005 para constituir o imposto, sob pena de operar a decadência.

Todavia,
a parte autora não juntou prova do alegado trânsito em julgado do inventário
, de modo que não há como se auferir o termo inicial do prazo decadencial.

Ante o exposto,
julgo extinto sem resolução o pedido inicial, nos termos do art. 485 IV do CPC, por ausência de prova do direito alegado
.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 3o II, do CPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe. Publica-se. Intima-se. Cumpra-se. Às providências.’

No mais, persiste a decisão tal qual está lançada. [...]
(Id. 104214486). [sem negrito no original]

É certo que, o julgamento antecipado do mérito, somente é possível, nas hipóteses em que: “
não houver necessidade de produção de outras provas
”, ou “
ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
”, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil.

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, julgar extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de provas, a evidenciar a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento com a reabertura da fase probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022